Tribunal: CARF
Processo: 10120.727082/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727082/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.463 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA.
É devida a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em atraso, no
percentual estabelecido pela legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727082/2012-72
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727082/2012-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10120.727082/2012-72, em face do acórdão no 14-48.205, julgado pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 23 de janeiro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por meio dos
seguintes Autos de Infração (AI) contra o sujeito passivo acima identificado,
consolidados em 27/06/2012, verificados no estabelecimento de CNPJ no
11.809.185/0001-04 desse contribuinte, lançados em 27/06/2012 e com a ciência postal
ao contribuinte em 29/06/2013 (fl. 004):

Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas a glosa de compensação
indevida declarada em GFIP, na competência de 06/2011, em face da inexistência de
trânsito em julgado da ação judicial no 729-39.2011.4.01.3504 da Justiça Federal -
Seção Judiciária do Estado de Goiás – Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia, por
meio da qual o contribuinte obteve antecipação da tutela para suspender a incidência de
contribuição previdenciária sobre parcelas da folha de pagamento.
O contribuinte apresentou impugnação, em 30/07/2012, às fls. 031/054, com as
considerações a seguir descritas.
1. Alega que a origem das compensações efetuadas em 06/2011 e 07/2011 foram o
crédito decorrente da apuração das contribuições previdenciárias referentes aos últimos
cinco anos que, no seu entendimento e conforme liminar obtida no processo no 729-
39.2011.4.01.3504, não podem incidir sobre verbas indenizatórias e em situações nas
quais não há remuneração por serviços prestados, que são os casos das férias gozadas ou
indenizadas, do abono de férias, do 1/3 de férias, dos primeiros 15 dias de afastamento
anteriores ao auxílio-doença e ao auxílio-acidente, das horas-extras, do aviso prévio
indenizado, da licença-prêmio indenizada e do salário-maternidade, fundamentando-se
no disposto no art. 195, inciso I, da Constituição Federal, e no art. 22, inciso I, da Lei no
8.212/1991. Argumenta que o tema é pacífico na jurisprudência.
2. Apresenta breve histórico da normatização e da evolução da jurisprudência referente
à compensação de tributos, mencionando o art. 66, da Lei no 8.383/1991, a Instrução
Normativa DRF no 67, de 26/05/1992, a Lei Complementar no 104/2001 e o art. 170-A,
do CTN.
3. Qualifica a determinação legal de que os valores recebidos indevidamente
permaneçam nos cofres públicos até a manifestação definitiva do Judiciário de
enriquecimento sem causa, de empréstimo compulsório e de falta de compromisso da
Administração com a Justiça, pois violaria os princípios constitucionais da justiça fiscal,
da estrita legalidade, do direito de propriedade, da moralidade e da responsabilidade
objetiva do Estado, considerando que, pelo princípio da máxima efetividade das normas
constitucionais, a lei complementar restringir de tal forma o exercício da via
ressarcitória de um indébito tributário.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727082/2012-72

4. Busca demonstrar que a forma de compensação regulada pelo art. 66, da Lei no
8.383/1991, e a de que trata o CTN, art. 170, tratam de procedimentos rigorosamente
distintos, pois o primeiro corresponderia à sistemática por homologação, na qual o
contribuinte é quem reconhece o direito à compensação condicionada à posterior
homologação da autoridade competente, enquanto que o segundo exige a prévia liquidez
e certeza do crédito. Traz doutrina e jurisprudência.
5. Sustenta que não se pode interpretar o art. 170-A, do CTN, como dispositivo
revogador do art. 66, da Lei no 8.383/1991, porque tal dependeria de disposição
expressa nesse sentido, nos termos do art. 9o, da Lei Complementar no 95/1998. Em
reforço, também não caberia entender que aquele dispositivo teria revogado disposições
do Código de Processo Civil, ao dar efeito suspensivo aos recursos ao STJ e STF, ao
contrário da previsão do código de efeito meramente devolutivo para esses recursos.
6. Contesta a vedação à compensação antes do trânsito em julgado postulando que se
trataria de retorno da cláusula “solve et repete”, não admitida pela doutrina e pela
jurisprudência.
7. Insurge-se contra a multa aplicada qualificando-a de confiscatória e inconstitucional
em face de seu alto valor, superior ao montante que, no entender do Fisco, teria deixado
de recolher, mencionando os eventuais prejuízos do pagamento da multa aos munícipes.
Traz jurisprudência.
Encerra pedindo a nulidade total da autuação, ou, caso não atendido tal pedido, a
revisão da multa isolada para fixá-la em 20% do valor supostamente compensado de
forma indevida.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 69/76 dos
autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
MULTA DE MORA.
É devida a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em atraso, no percentual
estabelecido pela legislação de regência.
Impugnação Improcedente.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727082/2012-72

Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 84/108,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Glosa de compensação indevida.
Conforme relatado, constituíram fatos geradores das contribuições lançadas a
glosa de compensação indevida declarada em GFIP, na competência de 06/2011, em face da
inexistência de trânsito em julgado da ação judicial no 729-39.2011.4.01.3504 da Justiça Federal
– Seção Judiciária do Estado de Goiás – Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia, por meio
da qual o contribuinte obteve antecipação da tutela para suspender a incidência de contribuição
previdenciária sobre parcelas da folha de pagamento.
A DRJ de origem assim referiu a respeito da descrição do lançamento e de seus
fundamentos:
“A situação que ensejou o presente lançamento foi a identificação pela fiscalização de
compensações indevidas objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
O contribuinte informa que ajuizou a ação ordinária no 729-39.2011.4.01.3504,
distribuída para a Vara Federal em Aparecida de Goiânia - GO, tendo obtido liminar
favorável, a partir da qual apurou seu crédito e efetuou a compensação cuja glosa é
objeto do presente processo.
A fiscalização verificou que a antecipação de tutela concedida não faz referência ao
direito de compensar as verbas provisoriamente reconhecidas e identificou não ter sido
demonstrado o trânsito em julgado da decisão judicial, condição obrigatória
estabelecida no art. 170-A, da Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001). (grifou-se)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727082/2012-72

Em consequência, a fiscalização considerou que a compensação efetuada na GFIP de
06/2011 foi indevida e efetuou o lançamento de ofício da glosa, acrescida de multa de
mora de 20%.
Ao longo da análise do presente processo foi realizada consulta ao sítio da Justiça
Federal em Goiás, em 25/11/2013, por meio da qual constatou-se que, de fato, o
trânsito em julgado da decisão não ocorreu, considerando que a última
movimentação processual foi exatamente a remessa dos autos ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região, em 30/10/2012, em virtude de recurso das partes. Nessa mesma
consulta, obteve-se o dispositivo da decisão que concedeu a antecipação de tutela, a
seguir transcrito, por meio do qual observa-se que a decisão não trata da
compensação:
“defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a
imediata suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre as folhas de
salários pagas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em que a base de cálculo
compreenda as férias gozadas, o terço constitucional de férias, os primeiros 15 dias de
remuneração antes do afastamento para o gozo de auxílio-doença e auxílio-acidente, o
aviso prévio indenizado e a licença-prêmio indenizada, bem como a vedação de
qualquer restrição na extração de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa
(art. 206 do CTN) por razão exclusiva da falta de recolhimento das exações em
referencia. Intimem-se as partes dessa decisão e a parte autora para, em dez dias,
apresentar réplica.”
O contribuinte sustenta a improcedência do lançamento e insurge-se contra a multa
aplicada. Suas considerações são analisadas a seguir.”
Verifica-se que a contribuinte procedeu à compensação antes do trânsito em
julgado das decisões judiciais, prática vedada pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Assim, o direito da contribuinte escudado pelas ações judiciais ainda não teria
sido definitivamente julgado pelo Judiciário, sendo, portanto, indevida a compensação declarada
em GFIP nas competências referidas.
A compensação de valores discutidos judicialmente deve obedecer o que
determina o CTN, no artigo 170-A:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
(grifou-se)
Observa-se que na época da realização das compensações o referido processo
ainda não havia sido definitivamente julgado.
Dessa feita, em que pese o fato de haver discussão judicial acerca da incidência de
contribuições previdenciárias sobre algumas verbas pagas a empregados, tem-se que não há nos
autos nenhuma decisão judicial que, contrariando a legislação tributária de regência, autorizasse
o contribuinte a compensar valores decorrentes de discussão judicial ainda não transitada em
julgado com contribuições apuradas, conforme realizou.
A DRJ de origem bem apreciou a questão, cujos fundamentos também adoto
como razões de decidir:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727082/2012-72

“O fundamento da glosa da compensação foi a inexistência de trânsito em julgado da
decisão judicial que suspendeu a incidência da contribuição previdenciária sobre
determinadas parcelas da remuneração paga pelo contribuinte a segurados e ele
vinculados.
Portanto, não se discute aqui o direito ao crédito, mas tão-somente o direito à
compensação desse crédito antes do trânsito em julgado.
Nesse sentido, cabe observar que a interpretação da impugnante de que as
compensações previstas na Lei no 8.383/1991 e no CTN são distintas é equivocada. O
CTN tem status de lei complementar e dispõe acerca de normas gerais de Direito
Tributário, portanto o instituto da compensação tributária tem ali estabelecidos seus
contornos gerais, a serem seguidos por qualquer modalidade de compensação a ser
estabelecida no âmbito tributário. O que o art. 66, da Lei no 8.383/1991, determina é
uma forma específica de compensação permitida para o caso de pagamento indevido ou
a maior de tributos, mas sempre sujeito às normas gerais do CTN. Em nenhum
momento a norma geral do art. 170 limita-se às situações nas quais a compensação é
realizada diretamente pelos agentes fiscais, tampouco a compensação do art. 66 deixa de
promover a extinção do crédito tributário.
A liquidez e a certeza do crédito são elementos necessários a qualquer compensação, ao
contrário do que pretende o contribuinte. Caso não existisse o processo judicial, a
verificação da liquidez e certeza do crédito estaria sujeita ao procedimento fiscal e um
juízo de improcedência do crédito pela fiscalização ensejaria a glosa da compensação.
Ao tomar a iniciativa da ação judicial tendo por objeto o crédito, o contribuinte excluiu
do âmbito administrativo a possibilidade de apreciação da liquidez e certeza desse
crédito, que passou a ser da competência exclusiva do Poder Judiciário. No entanto, no
exato momento em que a União é cientificada e apresenta sua contestação, o crédito
passa a ser controvertido, perdendo seu atributo de certeza, o qual somente será
retomado em sua plenitude caso a decisão judicial seja favorável ao contribuinte e no
momento em que a mesma transitar em julgado. É essa a disposição do art. 170-A, do
CTN.
Portanto, não cabe argumentar que os artigos 170 e 170-A, do CTN, somente se aplicam
a procedimento de compensação distinto do que efetuou o impugnante, pois eles se
aplicam a qualquer procedimento de compensação, tampouco refutar uma eventual
revogação do art. 66, da Lei no 8.383/1991, pois não há qualquer necessidade de referida
revogação para a glosa realizada pela fiscalização, que decorre imediatamente da perda
do atributo de certeza do crédito compensado em virtude da ação judicial.
Também não se aplica o argumento de que se estaria retornando ao “solve et repete”,
pois significaria estabelecer um obstáculo econômico ao reconhecimento do crédito, ao
obrigar ao pagamento prévio do tributo para que o questionamento de sua procedência
seja apreciado, o que não é o caso, pois aqui se trata de crédito e débito associados a
fatos geradores distintos. O crédito teria surgido de contribuições referentes a
competências anteriores pagas a maior no entender do contribuinte, enquanto que o
débito consiste em contribuições decorrentes dos fatos geradores ocorridos na
competência da compensação. Assim, caso o contribuinte quisesse requerer a restituição
do que sustenta ter pago a maior, bastaria requerer tal restituição, da mesma forma como
não foi impedido a priori de compensar o crédito pleiteado na competência em que
aplicou a compensação. No entanto, não está imune à posterior apreciação do Fisco
acerca da certeza do crédito, e foi o que ocorreu.
Em consequência, procede a glosa efetuada pela fiscalização.”
Portanto, em conformidade com o art. 170-A do CTN e em respeito à decisão
judicial referida pela recorrente, as compensações, objeto de glosa por meio da autuação tratada
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.463 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727082/2012-72

no presente processo, foram efetuadas sem que, na oportunidade de sua realização, existissem
créditos que lhes amparassem, devendo tais glosas serem mantidas.
Multa.
O contribuinte se insurge contra a multa aplicada no percentual de 150%,
qualificando-a de confiscatória e inconstitucional em face de seu alto valor, superior ao montante
que, no entender do Fisco, teria deixado de recolher, mencionando os eventuais prejuízos do
pagamento da multa aos munícipes, e requer a sua redução para 20%.
No entanto, a multa aplicada foi a multa de mora, no percentual de 20%,
exatamente o percentual pleiteado pelo contribuinte em sua impugnação, o que impossibilita
qualquer análise da contestação apresentada acerca da matéria, dado que referente a matéria
fática inexistente. Apenas para referência, também não foi identificado em nenhum dos demais
autos de infração lavrados no mesmo procedimento fiscal a aplicação de multa de 150%,
tornando tal alegação absolutamente sem qualquer fundamento.
Por fim, importa referir que descabe a análise por este Conselho de alegações de
inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Por tal razão, deixa-se de analisar a
alegação de confisco em relação a multa aplicada.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital